Tribunal: STF
Processo: ARE 1453684
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos:



    RECURSO INOMINADO. PENSIONISTA DE MILITAR REFORMADO POR INVALIDEZ, EM RAZÃO DE MOLÉSTIA. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA POR SE TRATAR DE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. DOENÇA INTEGRANTE DO ROL DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – LEI N. 7.713/1988. RECONHECIMENTO DO DIREITO À ISENÇÃO QUE DEVE SER MANTIDO INDEPENDENTE DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA OCORRIDA NO CENÁRIO PREVIDENCIÁRIO NACIONAL. DIREITO À ISENÇÃO QUE POSSUI CARÁTER PERMANENTE E, PORTANTO, IRREVOGÁVEL. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (e DOC 4, p.1) 



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (eDOC 5, ID:b8a23028).



    A ora agravante interpôs recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se a repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, aponta-se violação aos artigos 22, inciso XXI, 100, §12 e 150, §6º da Constituição Federal, bem como ao artigo 35 da EC 103/2019. Alega-se ainda que o acórdão recorrido considerou válida a lei de governo local — artigo 129, IV, "b", da Constituição Estadual do Paraná — contestada em face da Constituição Federal, especialmente o artigo 22, inciso XXI.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF. Isso porque a análise da matéria suscitada no recurso extraordinário envolve, necessariamente, a avaliação da legislação infraconstitucional local (Lei Estadual nº 17.345/2012).



    Quanto à alínea “c” do artigo 102, III da Constituição Federal, o Tribunal a quo entendeu que a pretensão é obstada pela Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, conforme se pode verificar no seguinte trecho da decisão:



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Com efeito, extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “ Cinge-se a controvérsia em verificar se a recorrente preenche os requisitos necessários para fazer jus à isenção da contribuição previdenciária e, após detida análise dos autos, em que pese as razões recursais apresentadas, entendo que a R. Sentença homologada deve ser reformada. De acordo com os elementos contidos nos autos, a recorrente foi reforma é pensionista de militar reformado por invalidez, em razão de moléstia grave, eis que diagnosticado com cardiopatia grave (CID. I-25-5). Muito embora os recorridos tenham suprimido o benefício da isenção da contribuição previdenciária sob o argumento de que a Nova Reforma da Previdência assim o determinou, reputo que tal não se aplica ao caso em tela, haja vista o caráter permanente e, irrevogável da benesse. Sobre o assunto: 



    “RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. SERVIDOR ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. DOENÇA INTEGRANTE DO ROL DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - LEI Nº 7.713/88. RECONHECIMENTO DO DIREITO À ISENÇÃO QUE POSSUI CARÁTER PERMANENTE E, PORTANTO, IRREVOGÁVEL. MATÉRIA PACIFICADA NA JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ. PRECEDENTES: RESP 1125064/DF, SEGUNDA TURMA, REL. MINISTRA ELIANA CALMON, DJE 14/04/2010; RESP 967693/DF, SEGUNDA TURMA, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJ 18/09/2007; RESP 734541/SP, PRIMEIRA TURMA, REL. MINISTRO LUIZ FUX, DJ 20/02/2006; MS 15261 /DF, PRIMEIRA SEÇÃO, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, JULGADO EM 22.09.2010. FINALIDADE DO BENEFÍCIO - REDUÇÃO DE SACRIFÍCIO AO BENEFICIÁRIO - ALÍVIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE REMÉDIOS. NECESSIDADE DE CONVIVER COM EXAMES FREQUENTES E SEQUELAS DECORRENTES DO PRÓPRIO TRATAMENTO DA DOENÇA GRAVE. ENTENDIMENTO QUE DEVE SER ESTENDIDO À ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA DA ISENÇÃO PREVISTA EM LEI ESTADUAL QUE SE ASSEMELHA À ISENÇÃO DA LEI FEDERAL. DIVERSOS PRECEDENTES DO E. TJ/PR (0006024-55.2016.8.16.0004, 0030683- 74.2015.8.16.0001, 0069554-66.2017.8.16.0014). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0000938- 65.2020.8.16.0036 - São José dos Pinhais - Rel.: Tiago Gagliano Pinto Alberto - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Juiz Leo Henrique Furtado Araújo - J. 09.02.2021). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM DECORRÊNCIA DE MOLÉSTIA GRAVE. SUPERVENIÊNCIA DE LEI QUE TERIA REVOGADO O BENEFÍCIO DE ISENÇÃO. LEI FEDERAL N. º 13.954/2019. AGRAVANTE SUSTENTA TER DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME JURÍDICO. REQUISITOS DO ART. 15, 8º, DA LEI ESTADUAL N. º 17.435/2012 PREENCHIDOS NO MOMENTO DO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO. ART. 129, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0001075- 24.2020.8.16.9000 - Siqueira Campos - Rel.: Juiz Aldemar Sternadt - J. 14.12.2020) Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6V5 SUPMK QZAM4 R4BNA PROJUDI - Recurso: 0024313-45.2020.8.16.0182 - Ref. mov. 23.1 - Assinado digitalmente por Franciele Cit:16700 23/08/2022: CONHECIDO O RECURSO DE PARTE E PROVIDO. Arq: Decisão Monocrática Portanto, diante das razões acima apresentadas, entendo que a R. Sentença deve ser reformada, reconhecendo-se o direito à manutenção da isenção da contribuição previdenciária nos moldes em que atribuída originalmente a recorrente.” (eDOC 4, ID: 586d68bd)



    Nesse contexto, observa-se que para acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, acerca da impossibilidade de supressão da isenção de contribuição previdenciária concedida com fundamento em lei posteriormente revogada, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEI ESTADUAL Nº 17.345/2012. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia relativa a isenção de contribuição previdenciária de servidor público portador de moléstia grave com fundamento na Lei Estadual nº 17.345/2012, não alcança estatura constitucional. Precedentes. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ’tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.415.848-AgR, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber - Presidente, DJe de 15/6/2023)  



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 208 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.418.609- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/5/2023)  



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. VIGÊNCIA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço, inclusive às relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. 2. Essa competência legislativa atribuída aos Estados abrange inclusive a fixação do aspecto econômico da contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais. 3. Inconstitucionalidade da Lei 13.954/2019 no que invadiu essa competência. Precedentes. ADI 4.912. RE 1.338.750-RG, Tema 1.177. 4. Reconhecida a inconstitucionalidade da lei federal, a discussão sobre a vigência de normas estaduais editadas no exercício dessa competência demanda a análise prévia da legislação local aplicável ao caso, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na hipótese, a Súmula 280 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.392.066-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/4/2023)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR NA RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, POR SE TRATAR DE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF. 2. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.394.040-AgR, primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/11/2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente